Tribunal: TJSP
Processo: 1011293-14.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo pessoal. Taxa de juros abusiva. Sentença de parcial procedência com condenação a devolução dos valores indevidamente cobrados de forma simples. Irresignação da autora. Pedido de devolução em dobro e fixação de indenização por danos morais. Não cabimento. Ausência de comprovação de má-fé na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo pessoal. Taxa de juros abusiva. Sentença de parcial procedência com condenação a devolução dos valores indevidamente cobrados de forma simples. Irresignação da autora. Pedido de devolução em dobro e fixação de indenização por danos morais. Não cabimento. Ausência de comprovação de má-fé na conduta da parte ré. Devolução de forma simples. Ausente, também, a configuração do dano moral. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.